Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718630-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSLAN FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA QD 413 DA CID S SAMAMBAIA, ANTONIO DE MELO FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que concedeu a gratuidade de justiça ao executado Antônio, reconheceu sua ilegitimidade passiva e desconstituiu a penhora dos seus proventos de INSS. Preparo dispensado, em razão de o agravante ser beneficiário da gratuidade de justiça. Não há pedido de efeito suspensivo. Recebo, portanto, o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)